Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO PREÇO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prova do pagamento é a quitação. Inteligência dos art. 319 e 320 do Código Civil.
2. A cláusula 5a do contrato consigna que o preço foi pago à vista, em moeda corrente, portanto, no ato da celebração.
3. A transferência da propriedade operou-se pela tradição, ou seja, a efetiva entrega do veículo ao comprador (CC, art. 1.226 e 1267).
4. Embora o autor sustente a inadimplência, observa-se que, quando decorridos mais de dois meses da entrega do bem, o autor manifestou a disposição de comparecer ao cartório de notas para reconhecer a firma no instrumento contratual celebrado, o que reforça a convicção de que houve a efetiva quitação do preço.
5. Negou-se provimento.